Tribunal: CARF
Processo: 11543.002444/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.. SUPLEMENTAÇÃO DE ABONO ANUAL. 13o SALÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O sujeito passivo não pode deduzir diretamente em sua declaração de ajuste anual (DAA ou DIRPF) os valores indevidamente retidos pela fonte, a título de IRPF incidente sobre rendimento decorrente de aposentadoria, reforma, pensão ou a respectiva complementação, pago ou creditado a portador de moléstia grave. Cabe-lhe pleitear a restituição desses valores pela via ordinária.
Ele também não pode deduzir esse valor da base de cálculo do tributo submetido à sistemática progressiva e ao ajuste anual, se a quantia não fora originaria e equivocadamente utilizada para cálculo, pois a tributação desses valores submete-se à técnica de apuração em separado e definitiva.
A autoridade fiscal não pode incluir os valores relativos ao 13o Salário na base de cálculo do IRPF sujeito à apuração progressiva anual, em razão de dois obstáculos diferentes: (a) trata-se de valor isento no caso concreto (portador de moléstia grave), e (b) trata-se de valor submetido à apuração em separado, definitiva, na fonte.
Se o sujeito passivo comprovar que a fonte pagadora ou a autoridade lançadora incluíram equivocadamente valores relativos ao 13o Salário na base de cálculo do IRPF submetido à tributação progressiva e ao ajuste anual, deve-se corrigir o crédito tributário, para do respectivo cálculo excluírem-se as quantias isentas ou que, se fossem tributadas, deveriam o ser pela técnica de apuração em separado, definitiva ou exclusiva na fonte.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002444/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.178 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
NILSON DIAS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA..
SUPLEMENTAÇÃO DE ABONO ANUAL. 13o SALÁRIO. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
O sujeito passivo não pode deduzir diretamente em sua declaração de ajuste
anual (DAA ou DIRPF) os valores indevidamente retidos pela fonte, a título de
IRPF incidente sobre rendimento decorrente de aposentadoria, reforma, pensão
ou a respectiva complementação, pago ou creditado a portador de moléstia
grave. Cabe-lhe pleitear a restituição desses valores pela via ordinária.
Ele também não pode deduzir esse valor da base de cálculo do tributo
submetido à sistemática progressiva e ao ajuste anual, se a quantia não fora
originaria e equivocadamente utilizada para cálculo, pois a tributação desses
valores submete-se à técnica de apuração em separado e definitiva.
A autoridade fiscal não pode incluir os valores relativos ao 13o Salário na base
de cálculo do IRPF sujeito à apuração progressiva anual, em razão de dois
obstáculos diferentes: (a) trata-se de valor isento no caso concreto (portador de
moléstia grave), e (b) trata-se de valor submetido à apuração em separado,
definitiva, na fonte.
Se o sujeito passivo comprovar que a fonte pagadora ou a autoridade lançadora
incluíram equivocadamente valores relativos ao 13o Salário na base de cálculo
do IRPF submetido à tributação progressiva e ao ajuste anual, deve-se corrigir
o crédito tributário, para do respectivo cálculo excluírem-se as quantias isentas
ou que, se fossem tributadas, deveriam o ser pela técnica de apuração em
separado, definitiva ou exclusiva na fonte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002444/2008-24
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF (fls. 09/13), referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, por
Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Vitória-ES. Após a revisão da Declaração foi
apurado:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
4.346,10
Multa de Ofício (passível de redução)

3.259,57
Juros de Mora (calculado até 30/06/2008)

1.114,77
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 30/06/2008)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

8.720,44
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$15.803,99. Enquadramento
legal e detalhamento da infração às folha 12.
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 01/07/2008 (fls. 03/08),
acompanhada da documentação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de
direito que se seguem:
Em 23/11/2005, o INSS concedeu isenção dos Rendimentos Tributáveis. Assim, a partir
de novembro de 2005, passou a gozar integralmente da não incidência de IR sobre os
proventos de aposentadoria.
Diante destes fatos, foi promovida a RETIFICAÇÃO da declaração entregue para
excluir os rendimentos de novembro e dezembro de 2005, que, por coincidência,
correspondem exatamente a R$ 15.803,39, que foi identificado pela Fiscalização.
Requer a anulação do auto de infração.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no art. 56, do Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
Inicialmente, no que tange à menção do contribuinte de que não recebeu a intimação
para prestar esclarecimentos, compulsando os autos, verifica-se que não há elemento
indicativo de que, de fato, houve a ciência daquele documento fiscal.
Observa-se ainda que foi cientificado da Notificação de Lançamento, a qual impugnou
tempestivamente, como já se viu, onde demonstra inteira compreensão da infração
lavrada, rebatendo-a ponto a ponto com argumentos e documentos que julga adequados
a sua tese.
Em suma, aquele fato não acarreta qualquer prejuízo ao contribuinte, vez que todos os
seus argumentos e documentos nesta fase litigiosa serão cotejados.
Dito isso, o litígio versa sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$15.803,99.
O contribuinte, ora impugnante sustenta, em síntese, que em 23/11/2005, o INSS
concedeu isenção dos Rendimentos Tributáveis. Assim, a partir de novembro de 2005,
passou a gozar integralmente da não incidência de IR sobre os proventos de
aposentadoria. Acrescenta que foi promovida a retificação da DIRPF entregue para
excluir os rendimentos de novembro e dezembro de 2005, que, por coincidência,
correspondem exatamente a R$15.803,39, que foi identificado pela Fiscalização.
Assiste-lhe razão.
Código Tributário Nacional
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, síndrome da talidomida, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004, e pela Lei 7.070 de 20/12/1982
c/c a Lei 11.727/2008);
Decreto no 3000/1999 (RIR):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

...
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial,
no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Da exegese dos dispositivos, depreende-se que a isenção deve ser concedida se
comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia grave/profissional
prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo-se quando essas situações forem motivadas
por acidente em serviço; c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria,
reforma ou pensão, esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Compulsando os autos e as bases de dados da Receita Federal do Brasil, especialmente
os documentos de folhas 14/24 e 38/45, verifica-se que faz prova hábil e idônea de que
é portador de moléstia grave (neoplasia maligna), desde 25/11/2005, bem como os
rendimentos são decorrentes de aposentadoria desde 13/03/1995, relativamente à fonte
INSS, bem como a Fundação da Seguridade Social dos Empregados da Cia. Siderúrgica
de Tubarão – FUNSSEST.
Dessa forma, estão alcançados pela isenção do IR os rendimentos auferidos das fontes
supracitadas, a partir de 01/11/2005, haja vista o atendimento integral dos requisitos
necessários à concessão do benefício.
Contudo, os valores a serem excluídos de tributação não são os apontados pelo
impugnante (fl. 06). Este, afirma que, relativamente ao INSS, a isenção é de R$3.745,82
no período, e de R$12.058,17 da FUNSSEST.
Não há reparos na argumentação acerca do INSS (fl. 22), mas quanto à FUNSSEST, os
valores a serem excluídos de tributação deveriam ser de R$R$3.445,29 e R$3.445,29
(meses de novembro e dezembro, respectivamente), e não R$5.167,59 e R$6.890,58,
como quer crer o impugnante (fls. 23/24).
Cumpre esclarecer que as parcelas de 13o salário, de R$1.722,30 (nov) e R$3.445,29
(dez), não estão sujeitas ao Ajuste Anual, vez que correspondem a Rendimentos de
Tributação Exclusiva na Fonte (Lei 9.250/1995, art. 8o, I).
Destaque-se ainda que a DIRF atesta, peremptoriamente, o valor dos rendimentos
tributáveis auferidos naqueles meses (fl. 49).
Assim, o valor total a ser excluído de tributação da fonte pagadora FUNSSEST, deve
ser de R$6.890,58 (R$3.445,29x2), devendo ser mantida a omissão do valor restante,
isto é, R$5.167,59 (R$1.722,30 + R$3.445,29).
A apuração do imposto deve sofrer os ajustes a seguir discriminados:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

2006
80.946,28

80.946,28

2.722,87

Dependentes (no)
3
4.212,00

6.414,24

13.349,11

67.597,17

13.005,02

13.005,02

9.235,35

-

9.235,35

3.769,67
2.348,58

1.421,09
Total das Deduções
Base de Cálculo
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Despesas Médicas
Imposto Calculado
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para excluir
de tributação o valor de R$10.636,40, bem como para manter a omissão restante
apurada, resultando em saldo de imposto a pagar de R$1.421,09, mais multa de ofício
de 75% e juros de mora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RECONHECIMENTO.
É reconhecida a isenção do imposto de renda aos contribuintes, quando preenchidos
todos os requisitos exigidos na legislação tributária.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
A tributação do décimo terceiro salário ocorre exclusivamente na fonte e separadamente
dos demais rendimentos auferidos pelo beneficiário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo;
b) há nulidade da decisão por inovação de fundamento; e
c) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade, na medida em que o acórdão-
recorrido não alterou os critérios determinantes adotados pela autoridade lançadora para motivar
a constituição do crédito tributário.
A autoridade lançadora considerou omitidos a totalidade dos rendimentos pagos
ou creditados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e pela Fundação de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

Seguridade Social dos Empregados da CST – Funssest, conforme lê-se na Notificação de
Lançamento, verbatim (fls. 12):
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
15.803,99, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0.00.
O órgão de origem reconheceu os erros cometidos pela autoridade lançadora,
consistente na tributação de valores isentos, de um lado, e na submissão à técnica de tributação
progressiva e ajustável de valores sujeitos à técnica de tributação definitiva na fonte.
O reconhecimento do erro na eleição da técnica de cálculo é coerente com o
quadro fático-jurídico estabelecido pela autoridade lançadora, que, à mingua de manifestação
oportuna do sujeito passivo, aplicou linearmente a técnica de cálculo progressiva e ajustável a
todos os valores.
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores pagos a título de 13o Salário são isentos do IRPF, apesar de não
tributados pela técnica progressiva e ajustável.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, diz o órgão de origem, verbis:
Não há reparos na argumentação acerca do INSS (fl. 22), mas quanto à FUNSSEST, os
valores a serem excluídos de tributação deveriam ser de R$R$3.445,29 e R$3.445,29
(meses de novembro e dezembro, respectivamente), e não R$5.167,59 e R$6.890,58,
como quer crer o impugnante (fls. 23/24).
Cumpre esclarecer que as parcelas de 13o salário, de R$1.722,30 (nov) e R$3.445,29
(dez), não estão sujeitas ao Ajuste Anual, vez que correspondem a Rendimentos de
Tributação Exclusiva na Fonte (Lei 9.250/1995, art. 8o, I).
Destaque-se ainda que a DIRF atesta, peremptoriamente, o valor dos rendimentos
tributáveis auferidos naqueles meses (fl. 49).
Assim, o valor total a ser excluído de tributação da fonte pagadora FUNSSEST, deve
ser de R$6.890,58 (R$3.445,29x2), devendo ser mantida a omissão do valor restante,
isto é, R$5.167,59 (R$1.722,30 + R$3.445,29).
Assim, o cálculo realizado pelo órgão de origem é composto pelas seguintes
parcelas:

Novembro
Dezembro
Valor entendido pelo sujeito
passivo
como
isento
(totalidade)
R$5.167,59
R$6.890,58
Parcela entendida como não
dedutível (13o Salário):
R$1.722,30
R$ 3.445,29
Resultado
entendido
como
correto pelo órgão de origem:
R$ 3.445,29
R$3.445,29

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

Conforme observa-se, o órgão de origem entendeu que os valores pagos ou
creditados a título de 13o Salário deveriam ser informados pelo sujeito passivo na respectiva
declaração, e não poderiam ser deduzidos da base de cálculo do tributo, pois a técnica de cálculo
aplicável determinava a apuração dessa quantia em separado.
De fato, a legislação de regência aplicável aos fatos jurídicos tributários em exame
nestes autos determinava que os valores relativos ao 13o Salário deveriam ser tributados em
apartado, sem influenciar o ajuste anual, embora de declaração obrigatória.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10640.722701/2015-14
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Feb 26 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Apr 26 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2010 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
DOENÇA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO
DA
QUALIDADE
DE
MILITAR
REFORMADO. O impugnante não comprovou que era militar reformado no período
em análise (ano-calendário 2010) e, dessa forma, ratifica-se a omissão de rendimentos
apurada
pela
autoridade
revisora.
IMPOSTO
PAGO.
COMPENSAÇÃO.
GRATIFICAÇÃO NATALINA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. O
imposto de renda retido vinculado à gratificação natalina, por ser de tributação
exclusiva na fonte, não era levado ao ajuste anual à época, o que confirma a glosa
efetuada pela Fiscalização.
Numero da decisão: 2001-000.267
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Jorge Henrique Backes - Presidente e Relator Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Jorge Henrique Backes (Presidente),
Jose Alfredo Duarte Filho, Jose Ricardo Moreira, Fernanda Melo Leal.
Nome do relator: JORGE HENRIQUE BACKES

Numero do processo: 10825.722803/2014-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 11 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed May 24 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013
RENDIMENTOS
DE
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário serão tributados
exclusivamente na fonte.
Numero da decisão: 2401-004.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe
provimento. Ausente o conselheiro Carlos Alexandre Tortato. Processo julgado em
12/05/17. (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier Lazarini - Relatora e
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

Presidente. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise
Xavier Lazarini, Cleberson Alex Friess, Denny Medeiros da Silveira, Rayd Santana
Ferreira, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Andrea Viana Arrais
Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa.
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI
Numero do processo: 11516.721547/2013-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 08 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Fri Jun 30 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO
ATO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. Descabe a declaração de nulidade, por
cerceamento do direito de defesa, quando o termo de verificação fiscal contém a
descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os
elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos
jurídicos
desencadeadores
do
liame
obrigacional.
PROVA
EMPRESTADA.
EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE.
Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a ter direito na
fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
nos termos do processo administrativo tributário. Inexiste óbice à utilização de prova
emprestada no processo administrativo fiscal, tampouco é necessária a identidade entre
as partes no processo de origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há
que se falar em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito
passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade
lançadora. AJUSTE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. São isentos os proventos
de aposentadoria percebidos por portador de moléstia grave, contanto que comprovada a
patologia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, relativamente ao
ano-calendário a que se referem os rendimentos. RENDIMENTOS DO DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE. Os rendimentos recebidos a título de décimo terceiro salário
são tributados exclusivamente na fonte, cabendo a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto à fonte pagadora. A responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora subsiste ainda que ela não tenha retido o imposto.
Numero da decisão: 2401-004.901
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso e rejeitar as preliminares. No
mérito, por maioria, dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo
do lançamento, por ano-calendário, a parcela relativa ao 13o salário. Vencida a relatora e
os conselheiros Denny Medeiros da Silveira e Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. (assinado digitalmente) Miriam Denise
Xavier Lazarini - Relatora e Presidente (assinado digitalmente) Cleberson Alex Friess -
Redator Designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam
Denise Xavier Lazarini, Cleberson Alex Friess, Carlos Alexandre Tortato, Denny
Medeiros da Silveira, Rayd Santana Ferreira, Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, Andrea Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa.
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER LAZARINI
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002444/2008-24

Assim, há dois quadros empiricamente possíveis, com soluções jurídicas diversas:
a) O sujeito passivo não pode deduzir os valores indevidamente retidos pela
fonte, a título de IRPF incidente sobre rendimento decorrente de
aposentadoria, reforma, pensão ou a respectiva complementação, pago ou
creditado a portador de moléstia grave. Cabe-lhe pleitear a restituição desses
valores pela via ordinária (em que pese meu entendimento contrário). Ele
também não pode deduzir esse valor da base de cálculo do tributo, se a
quantia não fora originaria e equivocadamente utilizada para cálculo;
b) A autoridade fiscal não pode incluir os valores relativos ao 13o Salário na base
de cálculo do IRPF sujeito à apuração progressiva anual, em razão de dois
fundamentos diferentes: (a) trata-se de valor isento, e (b) trata-se de valor
submetido à apuração em separado, definitiva, na fonte.
Os autos tratam da segunda hipótese, e não da primeira.
Se o sujeito passivo comprovar que a fonte pagadora ou a autoridade lançadora
incluíram equivocadamente valores relativos ao 13o Salário na base de cálculo do IRPF
submetido à tributação progressiva e ao ajuste anual, deve-se corrigir o crédito tributário, para do
respectivo cálculo excluírem-se as quantias isentas ou que, se fossem tributadas, deveriam o ser
pela técnica de apuração em separado, definitiva ou exclusiva na fonte.
Diante da inconsistência detectada pela malha, a autoridade lançadora solicitou
informação ao sujeito passivo, que quedou silente. Em resposta ao silêncio, a autoridade
lançadora constituiu o crédito tributário, de modo a registrar como rendimento os valores
informados pelas fontes pagadoras na DIRF.
Porém, os demonstrativos de pagamento emitidos pela Funssest registram que em
11/2005 e em 12/2005 a entidade pagou ao sujeito passivo R$ 1.722,30 e R$ 3.445,29,
respectivamente, a título de “Suplementação de Abono Anual”, também conhecido como “13a
Salário Previdenciário”. Por se tratar de complementação de proventos de aposentadoria, essas
quantias não poderiam ser tributadas com nenhuma das técnicas de apuração.
Por se tratarem de valores pagos ou creditados a título de 13o Salário, eles não
poderiam constar da apuração do IRPF progressivo e ajustável.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 95
DF CARF MF
Original